Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. BAR E SIMILARES. TERMO DE VERIFICAÇÃO SEM ASSINATURA DO RESPRESENTANTE LEGAL DO LOCAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA DOS FISCAIS DO ECAD. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso dos réus para reformar a sentença, a fim de que o pedido inicial fosse julgado improcedente. 1.1. Recurso oposto pelo autor sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso e contraditório em sua fundamentação.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.

3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.

4. Na verdade, o acórdão foi extremamente claro ao explanar que quando a obrigação trata de direitos autorais, seu fato gerador se origina com a exibição pública de obra artística em local que seja frequentado coletivamente (art. 68 da Lei no 9.610/98). E, na hipótese, a documentação trazida aos autos não demonstrou a ocorrência de ilícito, muito menos o fato gerador da cobrança dos direitos autorais. 4.1. Foi dito que os documentos anexados no feito, no que toca à coleta de dados para a execução pública musical, não possuem requisitos formais, tendo em vista a ausência de assinatura das requeridas ou até de testemunhas. 4.2. O julgado apontou que mesmo que a parte notificada se negasse a ser notificada, caberia ao requerente diligenciar na produção de outras provas. Assim, a parte autora não desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (reprodução, habitual e contínua de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental). 4.3. Além disso, o acórdão destacou que a documentação foi produzida unilateralmente pelos agentes do ECAD, que não são dotados de fé pública, o que, consequentemente, faz com que os documentos produzidos não possuam veracidade. 4.4. Nesse sentido, como não foi demonstrada a execução das músicas, não foi possível julgar procedente o pedido da inicial.

5. Através de uma simples leitura o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.